Tribunal: CARF
Processo: 10970.720301/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720301/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.337 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
KYROS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO - NULIDADE INEXISTENTE
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Sum. Carf no 162)
PODERES DA FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A autoridade tributária tem o poder de desconsiderar o vínculo pactuado, se
diverso, e efetuar o enquadramento como segurado empregado do trabalhador,
nos termos de lei específica.
NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA
São nulas as decisões tomadas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, se inexistentes essas circunstâncias não há nulidade.
DECISÃO SUCINTA - NULIDADE NÃO VERIFICADA
Não é nula a decisão fundamentada de autoridade competente se inexistente
preterição do direito de defesa, ainda que analise os fatos e o direito
sucintamente, não sendo determinante o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas.
PODERES DO JULGADOR ADMINISTRATIVO - REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
Cabe ao juízo administrativo decidir pela realização de diligência ou perícia, de
ofício ou a requerimento, sempre que entender necessária a providência,
podendo indeferir pedido quando prescindível ou impraticável.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencida a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, que deu-
lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720301/2013-62
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO

Em 04/10/2013, fls. 677, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias
decorrentes de obrigações principais, Auto de Infração no 51.045.442-9 (Patronal) Empresa e
Sat/Rat; Auto de Infração no 51.045.443-7 Segurados; Auto de Infração no 51.045.444-5
Terceiros e de obrigações acessórias, Auto de Infração no 51.045.445-3 CFL 30, Auto de
Infração no 51.045.446-1 CFL 59, referentes a períodos de 01/2009 a 12/2010, com aplicação
de multa de ofício (75% e 150% - fls. 904/928) e juros, quanto às obrigações principais,
totalizando o montante em R$ 6.757.574,98, conforme fls. 2/59.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 60/86, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 0610900.2013.00002, expedido para fiscalização de mesmo período, iniciado em
06/02/2013, precisamente às 09:50 e encerrado em 30/09/2013, conforme fls. 588 a 660.
Em apertada síntese, trata-se da constatação da utilização desvirtuada, quanto à
natureza jurídica, de contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, estágios e
registros contábeis a título de pagamentos extras, que pelos motivos expostos pela autoridade
tributária, foram caracterizados como salário contribuição, para fins de incidência das
contribuições previdenciárias, além da verificação do descumprimento daquelas obrigações
acessórias consequentes (preparação de folhas de pagamento das remunerações e omissão na
arrecadação dos respectivos tributos – CFL 30 e 59).
Para instruir o processo com respectivos elementos de prova, conforme prevê o
art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, foram juntadas planilhas, cópias de documentos, conforme
se vê a fls. 87/676.
Conta dos autos termo de sujeição passiva solidária, fls. 580/581, porém não
localizada a ciência da segunda empresa, KYROS TECNOLOGIA LTDA.

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

II.
DEFESA

Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa em 01/11/2013,
fls. 684/717, com suas alegações e teses jurídicas, pugnando ao final pela procedência de sua
impugnação.
Juntou cópia de documentos, conforme fls. 718 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU

A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) – DRJ/RPO julgou em 28/04/2014 a impugnação improcedente, Acórdão no 14-50.041, fls.
932/996, conforme ementa abaixo transcrita:

PREVIDENCIÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. A terceirização ilícita constitui
modalidade irregular de contratação quando utilizada sob a forma de interposição de
pessoas com vistas à violação da legislação tributária.
É considerada ilícita a terceirização integral da atividade-fim da empresa, mediante
contratação de empresa prestadora de serviços sem autonomia operacional e financeira à
execução independente dos serviços.
A liberdade do exercício da atividade econômica pressupõe a licitude e o respeito aos
princípios e normas trabalhistas e tributários, como forma de harmonização dos
preceitos constitucionais.
PREVIDENCIÁRIO. SEGURADOS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
SEGURADO EMPREGADO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
É cabível a verificação da condição de segurado empregado em relação a mão-de-obra
vinculada a prestador de serviço diverso do contribuinte, em relação à qual haja
evidência da sua utilização como interposta pessoa, resultante da verificação de fatos
capazes de ensejar a relação de emprego disfarçada.
LANÇAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISTINÇÃO.
No âmbito do procedimento administrativo fiscal e do processo administrativo tributário
não cabe o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, enquanto expediente
inerente à execução civil patrimonial.
À autoridade administrativa fiscal cabe a prerrogativa do afastamento dos efeitos de
negócio jurídico praticado com simulação ou fraude, reconhecendo-se a verdadeira
intenção das partes. Inteligência do artigo 116, parágrafo único do Código Tributário
Nacional - CTN.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

PREVIDENCIÁRIO. REEMBOLSOS DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a prestadores de serviços
a título de reembolso, considerados como empregados pela fiscalização, quando não
comprovadas as despesas em relação às quais se faz o reembolso.
Incabível falar-se em reembolso em relação aos valores pagos ou creditados sem a
correspondente demonstração de que tais pagamentos visam recompor o gasto feito pelo
empregado no exercício de suas atividades laborativas.
PREVIDENCIÁRIO.
PRO
LABORE
INDIRETO.
INCIDÊNCIA.
Incidem
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de pro labore indireto,
utilizando-se como mecanismo de pagamento a transferências de recursos entre
pessoas jurídicas, com nítido caráter de interposição irregular de pessoas.
PREVIDENCIÁRIO. ESTÁGIO. VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pelo contribuinte a
prestadores de serviços contratados a título de estágio, quando ausente os elementos
necessários à caracterização desta relação especial de trabalho, ou, ainda, quando
violados os preceitos contidos na legislação de regência.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS POR INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS. QUALIFICADA.
Configura hipótese de qualificação da multa de ofício, por força da fraude, a situação
onde o sujeito passivo simula relação contratual de prestação de serviços, utilizando-se
de mão-de-obra vinculada a prestadores de serviço, em manifesta interposição irregular
de pessoa jurídica, com vistas à violação da legislação tributária.
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA
DE PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação tributária, passível da aplicação de penalidade pecuniária,
o fato do contribuinte elaborar suas folhas de pagamento com omissão de segurados
empregados e suas respectivas remunerações.
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. Constitui infração à legislação
tributária, passível da aplicação de penalidade pecuniária, o fato do contribuinte deixar
de proceder ao desconto das contribuições devidas pelos segurados empregados.

A contribuinte foi regulamente notificada em 21/05/2014, fls. 998 e 1.014.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO

A recorrente interpôs em 20/06/2014 recurso voluntário com as seguintes
alegações, fls. 1.031 e ss:

Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

a) Preliminares
 Violação ao princípio de ampla defesa

Aduziu violação ao princípio da ampla defesa em razão da impossibilidade de
manifestar-se quanto à alegada documentação deficiente, em momento prévio à lavratura do auto
de infração.
Trouxe entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF, RE
594.296, quanto à intimação prévia da administração pública para a ulterior tomada de qualquer
decisão que interfira no patrimônio do administrado.
Combateu a amostragem utilizada no relatório fiscal, quanto à identificação de
irregularidades, nos seguintes termos:

30
No caso dos autos, o lançamento já se encontra contaminado por não permitir
nem à Impugnante à adequada provocação do seu controle, nem a essa Autoridade
Julgadora o adequado controle de ofício do mesmo, haja vista que o relatório fiscal não
descreve todos os fatos ocorridos durante a fiscalização, notadamente quais as
informações que não foram prestadas pela Impugnante, tendo mesmo assim promovido
o lançamento.

 Inobservância de procedimento próprio para caracterização de fraude –
multa qualificada

Alegou que foi inobservado procedimento exigido pelo parágrafo único do art.
116 do Código Tributário Nacional – CTN:

37 O caráter fraudulento do uso das pessoas jurídicas foi, portanto, premissa
repetidamente afirmada no acórdão recorrido! A prerrogativa das Autoridades
administrativas para desconsiderar atos ou negócios jurídicos que tenham sido
praticados com fraude encontra-se previsto no parágrafo único do artigo 116, do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe: ...
38 É induvidoso que ao conferir à Autoridade fazendária a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo, o exercício J dessa prerrogativa foi condicionado à
observância dos procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(...)
55 Nesses termos, o lançamento encontra-se eivado de nulidade por não ter sido
concedido à Recorrente o direito de sua prévia oitiva especificamente quanto à
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

descaracterização de seus contratos, como lhe assegura o artigo 116, parágrafo único do
CTN c/c o artigo 30, inciso III, da Lei Federal n° 9.784/1999.

 Decisão proferida sem a certeza dos fatos e sem conversão em diligência
para esclarecimento

Ataca a decisão de origem quanto à ausência de segurança do julgador para fato
determinado, ao se utilizar da expressão “parecem exercer funções atinentes aos serviços
prestados pelo contribuinte”; “Assim, não me sinto seguro em reconhecer que aos referidos
auxiliares fosse atribuída a execução dos serviços prestados pelo contribuinte...”:

57 O que se constata nesse excerto é que o julgamento foi proferido pela ausência de
certeza ou segurança do julgador quanto a fato determinado. Em suma, pelos elementos
constantes dos autos, o julgador reconhece existir dúvida quanto ao tema tratado, haja
vista que a dúvida nada mais é do que a ausência de certeza.
(...)
65 Nesses termos, a incerteza quanto aos fatos manifestada no v. acórdão recorrido de
modo algum poderia conduzir à manutenção do lançamento, mas certamente deveria
obrigar o julgador a converter o feito em diligência para o melhor esclarecimento dos
fatos que teve por obscuros.
(...)
67 Nessa condição, o julgado recorrido afigura-se nulo pois existindo dúvidas quanto
aos fatos discutidos no lançamento, seria necessária a conversão do feito em diligência
para o esclarecimento da dúvidas expressadas pelo Relator, haja vista a função de
controle do ato administrativo desempenhada pelo julgamento.

 Modificação dos fundamentos pelo acórdão recorrido

A recorrente alegou em sua impugnação haver ambivalência no relatório fiscal ao
afirmar que os contratos das pessoas jurídicas e os de prestação de serviços apenas mascararam a
efetiva realidade da contratação de pessoas físicas, porém, referido relatório também justificou a
tributação de valores pagos a título de reembolso de despesas por esses mesmos contratos.
Ao analisar essa tese, afirma a peça recursal que a decisão de origem refutou a
ambivalência alegada com a justificativa de que não houve desconsideração da personalidade
jurídica, apenas desconsideradas a existência do contrato de prestação de serviços:

77 Observa-se que o acórdão recorrido limitou-se a sustentar uma linha de
convencimento incompatível com o teor do relatório fiscal, posto naquele estar
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

explícita a justificativa de tributação das despesas ante a constatação de que "(...) não
constou de contrato de prestação de serviços (..cláusula contemplando o reembolso de
despesas com combustível, supermercado, alimentação." (grifo do autor)
78 Desse modo, insistir no entendimento de que foi desconsiderado o contrato de
prestação de serviços implica em rejeitar a literalidade do que contido no relatório
fiscal, situação suficiente a demonstrar a insubsistência, nesse ponto, do acórdão
recorrido. (grifo do autor)
83 Desse modo, num primeiro momento o Julgador reconheceu que não tinha
informações da atribuições dos auxiliares e, em passo seguinte, afirma que os auxiliares
desempenham função modesta, por isso mesmo, incompatível com a especialização dos
serviços oferecida pela Recorrente.
84 Estridente assim a contradição, pois não pode o Julgador formular juízo de
valor de fatos - aptidão técnica dos "auxiliares"- a respeito dos quais ele declara
textualmente não haver informação dos mesmos nos autos. (grifo do autor)

 Decisão sintética com falta de abordagem de questão fundamental

Aduz que o acórdão recorrido, ao sintetizar os argumentos jurídicos postos na
peça impugnatória deixou de abordar questão fundamental, o local da prestação dos serviços:

86 Em primeiro lugar, os tópicos sumariados no v. cordão recorrido e que pretenderam
sintetizar os argumentos utilizados na impugnação não abordaram questão fundamental,
qual seja, o local da prestação dos serviços para os quais a Recorrente era contratada.
87 Essa questão é fundamental porque existiram inúmeros pagamentos considerados
irregulares no relatório fiscal a título de lanches, combustível e supermercado, etc, que
somente se justificam em razão dos deslocamentos demandados pelos prestadores de
serviço.
88 No curso da fiscalização a Recorrente foi indagada sobre o local de trabalho dos
Prestadores de Serviço. Sendo a sua atividade Tecnologia da Informação, a resposta
dada foi que esse local de trabalho é flexível, conforme o estado de desenvolvimento de
cada projeto, podendo ser o estabelecimento do cliente da Impugnante, o
estabelecimento da Impugnante ou remotamente.
(...)
90 Assim, o fato do acórdão não ter considerado em sua análise essa
particularidade do local de prestação dos serviços da Recorrente prejudicou
sensivelmente a análise da defesa, posto que obviamente as despesas relevantes a
título de combustível, supermercado e lanche serão reputadas injustificáveis.
(...)
96 A Impugnante esclareceu itens atrás que, ao contrário do que afirmado no relatório,
desenvolve com frequência trabalhos fora de Uberlândia. Obviamente todas as despesas
relativas ao desempenho de tais trabalhos como transporte, alimentação, hospedagem,
etc são ajustados com o Clientes mediante o devido reembolso, segundo critérios
previamente acordados.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

 Decisão baseada em datas conflitantes e não nas atividades da empresa
quanto ao lançamento em razão de pró-labore indireto

Argumenta que na decisão recorrida a Empresa LCM INFORMÁTICA LTDA
teve atividades encerradas em 26/05/2010, portanto anterior aos pagamentos de combustíveis
realizados em 21/12/2010, PORÉM, não se refere às atividades de referida empresa:

97
A motivação desse item decorreu especialmente de pagamentos efetuados em
favor da empresa LCM Informática Ltda.
98
Segundo relata o acórdão recorrido, "pelas informações trazidas pela fiscalização
às fls. 225/226, a referida empresa (LCM INFORMÁTICA LTDA.) teve suas atividades
encerradas em 26/05/2010, isto é, bem antes dos pagamentos realizados em
21/12/2010."
99
Advirta-se que as fls. 225/226 mencionadas no acórdão dizem respeito a
despesas de combustível, nada se referido às atividades da empresa LCM Informática
Ltda.
100
Além disso, quanto às demais questões de reembolso notadamente de
combustível, a Recorrente esclareceu a aplicação às mesmas do raciocínio aplicável aos
demais Prestadores de Serviço, sem que o acórdão nada manifestasse a respeito.
b) Mérito
 Caracterização de vinculo empregatício com estagiários sem especificação
de provas

Segundo a peça recursal, houve consignação quanto à deficiência de documentos,
CONTUDO não foram especificados quais aqueles que deixaram de ser fornecidos à
fiscalização.

c) Pedidos

Requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto:

108 Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o
presente recurso, a fim de:
a)
declarar a nulidade do lançamento por não ter sido observado o devido
processo legal na forma preconizada pelo parágrafo único, do artigo 116, do CTN c/c o
artigo 30, inciso III, da Lei Federal n° 9.784/1999;
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

b)
caso assim não entenda esse Julgador, seja declarada a nulidade do
lançamento pelas ambivalencias demonstradas no relatório fiscal e não esclarecidas no
acórdão, notadamente quanto ao fato de não estar definido se a fraude alegada
consistiria na utilização das pessoas Jurídicas, nos contratos de prestação de serviços ou
em ambos;
c)
caso assim não entenda esse Órgão Julgador, seja declarada a nulidade do
acórdão recorrido, por não ter sido o julgamento convertido em diligência, apesar
dos esclarecimentos de fato reputados necessários pelo Sr. Relator do feito, tendo em
conta o caráter de controle do ato administrativo desempenhado no julgamento da
impugnação;

V.
PETIÇÃO POSTERIOR

Em 04/05/2023, precisamente às 17:32:31, a recorrente apresentou petição em que
aduz que o lançamento se baseou em súmula superada pela STF, Súmula no 331 do TST,
conforme o julgamento realizado no Recurso Extraordinário no 958.252, em sede de repercussão
geral, donde requer que seja declarada nula a exação, fls. 1130 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Admito também a petição de fls. 1130 e ss com fundamento no art. 16, §4o b do
Decreto no 70.235, de 1972.
II.
PRELIMINARES
a) Alegação de violação ao princípio da ampla defesa
A recorrente entendeu ter ferido o seu direito à ampla defesa em razão de alegada
impossibilidade de sua manifestação prévia quanto à documentação deficiente apontada na
exação.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

Quanto ao tema, primeiramente aplico precedente deste Conselho, quanto ao
contraditório e ampla defesa, vez que o contencioso que permite à recorrente o exercício da
garantia constitucional tem seu início na apresentação da impugnação:

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Sum. Carf no 162)

Ademais, o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972 é muito claro quanto ao
nascimento da lide administrativa:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Registre-se também que foi iniciado procedimento fiscal específico e anterior ao
lançamento, com termo de início, fim, intimações para o atendimento de diversas exigências e
respectiva ciência da contribuinte, conforme se vê a fls. 588/677.
Sem razão a recorrente.

b) Alegação de inobservância de procedimento próprio para caracterização de
fraude – multa qualificada
A defesa argumenta que não houve observância de procedimento próprio, por
determinação do parágrafo único do art. 116 do CTN, que diz:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (grifo do autor)

Ao examinar a exação, fls. 62/63, verifiquei que a fundamentação no art. 116,
parágrafo único do CTN foi feita de modo combinado com lei ordinária específica do tributo
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

previdenciário, que trata de modo claro os poderes de fiscalização, conforme art. 33 da Lei no
8.212, de 1991 (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009), sendo o dispositivo regulamentado
no art. 229, §2o c/c art. 9o, I, caput, ambos do Decreto no 3.048, de 1999 (Regulamento da
Previdência Social – RPS), que diz:

(Decreto no 3.048, de 1999)
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(Art. 229)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) (grifo do autor)

Resta suficientemente clara a observância daquelas normas estabelecidas, in casu,
para a autoridade tributária desconsiderar o vinculo pactuado, haja vista a constatação de
dissimulação da ocorrência do fato gerador previdenciário, conforme consta do relatório.
Sem razão a recorrente.

c) Alegação de ausência de convicção da decisão sem a certeza dos fatos e
sem conversão em diligência para esclarecimento

Ao examinar o argumento, verifico que se baseia em expressões utilizadas pelo
julgador, tal como “parecem exercer funções atinentes aos serviços prestados pelo contribuinte”;
“Assim, não me sinto seguro em reconhecer que aos referidos auxiliares fosse atribuída a
execução dos serviços prestados pelo contribuinte...”
Primeiramente há que se destacar que, em matéria preliminar de nulidade de
decisão em processo administrativo fiscal, é preciso examinar o disposto no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1970, que dispõe o vício material somente por falta de competência da autoridade que
praticou o ato ou se houver preterição do direito de defesa:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

Ao examinar o acórdão de sessenta e cinco laudas, fls. 932/996, o que se vê é a
exaustão da análise das alegações do contribuinte, e que este demonstra CLARO e AMPLO
conhecimento daqueles fatos geradores tributários a ele imputados, tanto que utilizou
exaustivamente de seu direito nas duas peças de defesa apresentadas (impugnação e recurso
voluntário).
Portanto, trata-se tão somente da contrariedade da recorrente com o decidido em
primeira instância administrativa, o que não permite, de modo algum, anular a decisão de
origem.
Sem razão a recorrente.

d) Alegação de modificação dos fundamentos pelo acórdão recorrido
Entendeu a recorrente que o acórdão de primeiro grau sustentou uma linha de
convencimento incompatível com o relatório fiscal, pois que foram considerados os contratos de
prestação de serviços na exação, já que houve tributação utilizando valores neles constantes.
Ao verificar o acórdão, fls. 955/957, em cotejo com o relatório fiscal,
especificamente a fls. 70, o que se vê é que não houve a desconsideração na exação da
personalidade jurídica das empresas prestadoras de serviços, mas sim a caracterização dos
representantes destas como segurados empregados, inexistindo modificação dos fundamentos
legais utilizados:

Acórdão recorrido
À vista disto, descabe falar-se em desconsideração da personalidade jurídica. O que se
tem no caso dos autos, até por afirmação da fiscalização, é o reconhecimento por si só
da condição de segurado empregado em relação aos segurados vinculados aos
prestadores de serviços, pelo fato destes prestadores pessoas jurídicas, por meio de
contrato de prestação de serviços, terem sido utilizados como forma a burlar a legislação
tributária, servindo como interpostas pessoas, sem qualquer afastamento jurídico do
fenômeno da personificação.
Relatório Fiscal
4.1.16 - Ressaltamos que não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviços, mas sim a caracterização dos seus representantes,
assim identificados pelo sujeito passivo nos contratos de prestação de serviços, como
segurado empregado perante a Previdência Social, por restarem configurados os
requisitos da relação de emprego, em conformidade com a legislação previdenciária e
trabalhista.

A tese de alegação de ambivalência da exação apresentada na impugnação não foi
aceita pelo juízo de piso, donde traduzo esta preliminar em um malabarismo jurídico, inapto,
portanto, para aceitação.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

e) Alegação de decisão sintética com falta de abordagem de questão
fundamental

O argumento se funda no entendimento que a decisão recorrida deixou de abordar
ponto elementar, qual seja, o local da prestação dos serviços, donde entendeu a recorrente que
houve prejuízo à análise da defesa.
Aduz que desenvolve, com frequência, trabalhos fora de Uberlândia, sendo os
gastos com transporte, alimentação, hospedagem ajustados com os clientes, mediante reembolso,
segundo critérios anteriormente acordado entre as partes.
Mister primeiramente pontuar que esse argumento foi apresentado em sede de
preliminar, com o intuito de demonstrar que a decisão a quo foi sucinta, com omissão à
análise de tese (local de realização dos serviços) e consequente prejuízo à defesa.
Ao examinar a exação, verifico a fls. 71 e ss do Relatório Fiscal (Item 4.2) que
houve um levantamento de pagamentos realizados, a partir da contabilidade da empresa, com as
seguintes constatações, entre outros:

 Divergência de valores constantes de notas fiscais em contrapartida com
aqueles descritos em relatório apresentado pela recorrente
Analisando o "Relatório" apresentado, verificamos que se tratava de documento
elaborado especificamente para atendimento à intimação, e não o documento que
foi utilizado como base para o lançamento contábil. (DOCUMENTO 12-C) (grifo do
autor)
Confrontando, por amostragem, as notas fiscais de prestação de serviços com os valores
informados no relatório, identificamos algumas divergências, a seguir demonstradas:
PRESTADOR DE SERVIÇOS
N° NOTA FISCAL
DATA DE EMISSÃO
VALOR

NF
RELATÓRIO
Rafman Consultoria de Sistemas Ltda
000015
30/11/2010
4.540,00
7.540,00
RFA Informatica Ltda
000108
30/11/2010
3.832,00
5.832,00
TNR Consultoria de Sistemas Ltda
156.169
30/11/2010
2.398,81
5.398,81
Apesar das divergências de valores, o valor total constante do relatório para o mês
11/2010 é o mesmo lançado na contabilidade em 30/11/2010, na conta Serviços
Contratados, ou seja, R$ 335.254,34.(grifo do autor)
E, considerando que os valores lançados na contabilidade foram os constantes nas
notas fiscais, é possível concluir que o relatório apresentado não retrata a
realidade dos fatos.

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

 Datas de emissão de cupons fiscais POSTERIORES ao lançamento
contábil

Situação mais grave ainda, no entanto, foi verificada quanto as datas de emissão de
alguns cupons fiscais, eis que posteriores ao lançamento contábil, emitidos nos dias 23,
24, 25, 26 e 29/04/2010, e até mesmo de 12/08/2010.
Tal procedimento pode significar a não aplicação dos Princípios de Contabilidade (PC),
previstos na RESOLUÇÃO CFC N° 750, de 29 de dezembro de 1993, cuja observância
deve ser obrigatória, ou a tentativa de ocultar pagamentos complementares aos
prestadores de serviços mediante a apresentação de cupons e notas fiscais sem qualquer
vinculação efetiva com o cheque e/ou lançamento.
 Consumo exagerado de combustíveis

a)
Os cupons fiscais anexados às cópias de cheques indicam uma quantidade
expressiva de combustível "utilizada" pelos prestadores de serviços, o que mereceu
uma análise mais criteriosa dos fatos. (grifo do autor)
Aos cheques de n° 200516, no valor de R$ 2.000,00, e o de n° 200531, no valor de R$
1.240,00, nominais à RFA Informática Ltda, foram anexados cupons fiscais relativos a
aquisição de combustível e alimentação.(DOCUMENTO 13-A)
Conforme demonstrado em planilha anexada a este relatório (ANEXO II -
TABELA 4), o "consumo" de combustível pela empresa RFA Informática Ltda no
mês de janeiro/2009, de acordo com os cupons fiscais, totalizou 1.403,371 litros,
sendo 118,542 litros de Óleo Diesel; 344,521 litros de Álcool Hidratado e 940,308
litros de Gasolina. (grifo do autor)
Há que se considerar que o prestador de serviços não tem empregado, o que
significa que os serviços foram prestados pessoal e exclusivamente pelo seu "sócio", o
que possibilitaria concluir, se fosse o caso, que teria sido utilizado apenas um
veículo para o desenvolvimento dos trabalhos. (grifo do autor)
Numa análise muito conservadora, considerando-se o mês com 22 dias úteis, e que
um veículo pode fazer, em média, 8 km com um litro de combustível no perímetro
urbano, teríamos uma distância percorrida de 11.227 km durante o mês, ou 510
km por dia.(grifo do autor)
Outro fato que chama a atenção é que os "abastecimentos" dos veículos,
presumindo-se que mais de um veículo seria utilizado em face da "aquisição" de
diesel e álcool/gasolina, não ocorrem de forma homogênea no decorrer do mês,
mas se concentram em alguns dias como, por exemplo, em 21/01/2009, cujos
cupons fiscais totalizaram 386,255 litros de diesel, álcool e gasolina.(grifo do autor)
Considerando que não se trata de prestação de serviços na área de transporte; que
apenas uma pessoa presta os serviços; e que tais serviços são prestados na cidade
de Uberlândia, cujas distâncias ainda não são tão significativas, é pouco razoável
que os valores pagos realmente se refiram a combustível utilizado pelo prestador
de serviços para seus deslocamentos até a sede do sujeito passivo ou dos clientes
finais do sujeito passivo. (grifo do autor)
O procedimento ora descrito foi identificado em diversos outros lançamentos, com
cheques nominais a diversos prestadores de serviços, emitidos tanto em 2009 quanto em
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

2010, e também com divergências entre os valores totais dos cupons fiscais e os
expressos nos cheques, conforme cheques n° 200440, no valor de R$ 1.618,66, emitido
em 08/01/2009, cupons fiscais no valor de R$ 1.685,14, e cheque n°202069, no valor de
R$ 2.914,00, emitido em 20/07/2010, cupons fiscais no valor de R$ 2.909,94.
(DOCUMENTO 13-B)
 Despesas com supermercado, combustível e refeição

d) Aos cheques a seguir relacionados foram anexados cupons e notas fiscais relativas a
despesas com supermercado, combustível e refeição (DOCUMENTO 13-E):
N° CHEQUE
DATA DE EMISSÃO
VALOR CHEQUE
VALOR CUPONS
BENEFICIÁRIO
200497
06/02/2009
1.000,00
1.000,34 Árpia Assessoria em Informática Ltda
200756
08/06/2009
1.000,00
1.005,62 Árpia Assessoria em Informática Ltda
200897
07/08/2009
1.000,00
1.005,92 Árpia Assessoria em Informática Ltda
202186
06/08/2010
350,00
368,60 Result Tecnologia Ltda
202239
08/09/2010
1.089,38
2.372,63 Kastro Consultoria Ltda
Destacamos que na documentação relativa ao pagamento efetuado à Kastro Consultoria
Ltda foi anexado, além dos cupons fiscais emitidos por supermercados, postos de
combustível e restaurantes, um bilhete manuscrito fazendo referência ao valor do
cheque como sendo destinado à "DESPESAS KASTRO".
Tal valor é distinto do que foi pago através do cheque n° 202238, de R$ 4.842,66,
relativo ao valor líquido da nota fiscal n°000007 (valor bruto de R$ 5.160,00).
Os cupons fiscais relativos a despesas com supermercado registram aquisições de
gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene pessoal, frutas, verduras, ração
para animais, dentre outros itens, o que torna a justificativa do sujeito passivo
totalmente improcedente.(grifo do autor)
Os valores extras pagos em 2009 à Árpia Assessoria em Informática Ltda eram de R$
1.000,00/mês. Já em 2010 foram identificados lançamentos nos valores de R$ 2.000,00,
R$ 4.000,00 e R$ 7.000,00.
Para a prestadora Result Tecnologia Ltda, os pagamentos mensais em 2009 e 2010
foram de R$ 350,00.
 Conclusão da autoridade tributária quanto às despesas registradas

4.2.4 - Diante do exposto e considerando que não constou de contrato de prestação
de serviços ou de qualquer outro documento cláusula contemplando o reembolso
de despesas com combustível, supermercado, alimentação, etc, e que não foi
possível vincular os cupons/notas fiscais ao cheques e/ou lançamentos em face da
divergência de valores, tais pagamentos extras não podem ser considerados como
reembolso de despesas, mas sim remuneração indireta, motivo pelo qual foi por
nós considerados como salário de contribuição.

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

Ao examinar a decisão de origem, fls. 973 e ss, verifico que houve análise em
tópico específico “DOS PAGAMENTOS EXTRAS A PESSOAS JURÍDICAS”, quanto às tese
apresentada na impugnação relativa ao tema, conforme fls. 700 e ss .
O acórdão combatido examinou o tema em debate, com ampla apreciação das
razões apresentadas na peça de impugnação, ademais, quanto ao exame pormenorizado de cada
uma das argumentações jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional
utilizado no acórdão recorrido, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no
339, cuja tese abaixo transcrito:

(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)

Por fim e não menos importante, discordo que tenha ocorrido, in casu, algum
efetivo prejuízo à defesa, pois o conjunto probatório apresentado pela autoridade tributária
dá substancial sustento ao decidido.
Sem razão a recorrente.

f) Alegação quanto à decisão se basear em datas conflitantes e não nas
atividades da empresa – pró-labore indireto

Outro argumento trazido na peça recursal foi que consta na decisão recorrida que
a Empresa LCM INFORMÁTICA LTDA teve atividades encerradas em 26/05/2010, portanto
anterior aos pagamentos de combustíveis realizados em 21/12/2010, CONTUDO, não se referiu
às atividades da empresa.
Em análise à decisão a quo, fls. 984 e ss, verifico que as matérias de defesa
específicas foram examinadas em tópico específico “DO PRO LABORE INDIRETO”, donde
igualmente identifico que o decidido analisou as matérias apresentadas, inexistindo prejuízo à
defesa, portanto, igualmente aplicável o Tema 339 do STF, já exposto.
Sem razão a recorrente.

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

g) Alegação de exação baseada em súmula superada pelo STF

Aduz por derradeiro, em preliminar, que o lançamento se baseou em súmula
superada pela STF, Súmula no 331 do TST, conforme o julgamento realizado no Recurso
Extraordinário no 958.252, em sede de repercussão geral, donde requer que seja declarada
nula a exação.
Em exame ao relatório que ampara a autuação, fls. 60 e ss, o que verifico é
constatação, pela autoridade tributária, de uso desvirtuado da contratação de pessoas
jurídicas, entre outras irregularidades, com destaque:

4.1.9 - Na análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo, foram
identificadas diversas características comuns à maioria dos prestadores de serviços,
fortalecendo o entendimento quanto a caracterização dos prestadores de serviços como
segurado empregado, quais sejam:
a)
atividades desenvolvidas pelos prestadores de serviços são as mesmas previstas
no contrato social do sujeito passivo;
b)
empresas constituídas pouco antes da sua contratação;
c)
endereços da empresa prestadora e do sócio/titular são os mesmos (ou já foram);
d)
quadro societário constituído por membros da família (irmãos, pai, mãe, cônjuge,
etc.);
e)
inexistência de empregados, conforme declarações apresentadas pelos
prestadores de serviços à Receita Federal do Brasil (DIPJ e GFIP);
f)
contratos de prestação de serviços com identificação do nome do responsável
pela empresa contratada;
g)
seguro de vida em grupo para a maioria dos prestadores de serviços em nome do
representante - pessoa física;

Com base nos elementos de prova trazidos aos autos houve a desconsideração
desses negócios, devidamente fundamentada na legislação em vigor, trazendo a Súmula no 331
do TST com um dos elementos de convicção, mas não único, lembrando que referido
entendimento jurisprudencial estava plenamente válido ao tempo do lançamento.
Há ainda que se aproveitar a argumentação apresentada pelo recorrente para trazer
a luz parte do voto do Ministro Alexandre de Morais no RE 958252/MG, julgamento ocorrido
em 30/08/2018, conforme abaixo transcrevo:

Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por
determinada empresa permitirá, seja a empresa "tomadora", seja a empresa
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

"prestadora de serviços", desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a
dignidade do trabalhador.(grifo do autor)
(...)
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de
terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de
organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
(...)
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com
afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda
formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação
serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito
não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos
contratos.(grifo do autor)

Isso posto, inexiste nulidade da exação quanto à superação da Súmula no 331 do
TST, utilizada como um dos elementos de convicção, visto que o lançamento se fundamentou
em lei, cumpriu os requisitos legais e não houve preterição do direito de defesa.
Passo ao exame do mérito do recurso.
III.
MÉRITO
a) Caracterização de vinculo empregatício com estagiários sem especificação
de provas

Segundo a peça recursal, houve consignação quanto à deficiência de documentos,
CONTUDO não foram especificados quais aqueles que deixaram de ser fornecidos à
fiscalização:

OITAVA PARTE: A CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM
OS ESTAGIÁRIOS.
101 Nesse tópico, repetindo situação descrita em tópico anteriores, também foi
consignada deficiência de documentação, sem se especificar os documentos que
deixaram de ser fornecidos à fiscalização. (grifo do autor)
102 O v. acórdão recorrido depois de muito discorrer sobre aspectos distintos da
situação dos estagiários, conclui sua abordagem sustentando a alegação de situações
jurídicas não condizentes com a nos seguintes termos (fls. 60):
(...)
103 É fácil concluir, portanto, que, mais uma vez, a análise da tributação pautou-se pela
conclusão da prática de fraude.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

O relatório fiscal traz no Tópico 4.4 “LEVANTAMENTOS ES – ESTAGIÁRIO”,
fls. 78 e ss, as irregularidades detectadas, para as quais se vê (4.4.12):
4.4.12 - Na análise dos documentos apresentados, foram identificados os seguintes
aspectos que contrariam a legislação em vigor:
a)
ausência dos termos de compromisso e/ou aditivos identificados no ANEXO IV -
TABELA 1, colunas "INICIO DO CONTRATO"/"FIM DO CONTRATO" com a
informação de não apresentação (não atendimento ao art. 3°, inciso II);
b)
ausência do Plano de Atividades (não atendimento ou atendimento parcial ao art.
7°, Parágrafo único);
c)
ausência do Relatório de Atividades identificados no ANEXO IV -TABELA 1,
coluna "RELATÓRIO DE ATIVIDADES" com a informação de não apresentação (não
atendimento aos arts. 7°, inciso IV, e 9°, inciso V II);
d)
quantidade de estagiários por supervisor acima do limite, conforme ANEXO IV -
Tabela 3, uma vez que apenas o sócio Kairon de Freitas Guimarães foi identificado pela
concedente para exercer tal atividade (DOCUMENTO 15) (não atendimento ao art. 9°,
inciso III);
e)
ausência do seguro contra acidentes pessoais, identificados no ANEXO IV -
TABELA 1, coluna "SEGURO" (não atendimento ao art. 9°, inciso IV);
f)
ausência da assinatura de uma das partes em Termo de Compromisso
(DOCUMENTO 16);
g)
ausência da assinatura de uma das partes Relatório de Atividades, da avaliação
da concedente e da data de emissão do relatório (DOCUMENTO 17);
h)
valores efetivamente pagos a título de bolsa de complementação educacional
diferentes dos informados em termo de compromisso, conforme demonstrado no
ANEXO IV - TABELA 4;
i)
contratação do estagiário como empregado ou pessoa jurídica (vide
Levantamento PJ), conforme relação constante do ANEXO I - TABELA 6;
4.4.13 - A intenção do sujeito passivo não era, portanto, aprimorar os
conhecimentos teóricos dos estagiários, mas sim qualificá-los para atuar como seus
empregados, ante a especificidade dos serviços desenvolvidos, tendo como objetivo a
composição da mão de obra em substituição a empregados regulares e permanentes do
quadro de funcionários, que na realidade era composto apenas por trabalhadores
administrativos.(grifo do autor)
4.4.14 - Nesse contexto, tem-se por ilegítima a pactuação do estágio, nos moldes
verificados, tendo em vista que o contrato desta natureza possui regulamentação e
finalidades próprias que, se não observadas, desvirtuam-no, emergindo a relação
de emprego. (grifo do autor)

Ficam CLAROS os motivos e também a conclusão adotada pela autoridade
tributária, que, contrario sensu do alegado na peça recursal, expôs amplamente as razões
baseadas em irregularidades e consequente descumprimento das normas próprias do estágio,
fazendo, portanto, a exclusão daqueles casos concretos verificados.
Sem razão a recorrente.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720301/2013-62

IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, em exame aos pedidos recursais, destaco que, para além daquelas
razões apresentadas em sede de preliminar, com vistas à declaração de nulidade tanto do
lançamento como também da decisão de origem, verifico que a recorrente também requereu
mesma declaração (nulidade) em razão do julgador não haver convertido em diligência o
julgamento.
Há que se destacar que aquelas dúvidas levantadas na peça recursal não são da
autoridade julgadora, mas sim da própria recorrente, sendo que, nos termos em que reza o art. 18
do Decreto no 70.235, de 1972, o juízo administrativo tem o poder de decidir quanto à realização
ou não de diligência, com o registro que sequer encontrei pedido nesse sentido, por parte da
então impugnante, por ocasião da apresentação de sua primeira peça de defesa.
Ante ao exposto, concluo por rejeitar as preliminares apresentadas e, no mérito,
negar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1156
DF CARF MF
Original